Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR ADVOGADA. EXTENSÃO DA ORDEM CONSTRITIVA. ADVOGADO SÓCIO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS A QUEM OUTORGADA PROCURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência cautelar, determinando o bloqueio de ativos financeiros apenas em contas bancárias de titularidade da advogada que teria supostamente se apropriado indevidamente de valores pertencentes à autora, nos autos de ação de exigir contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de extensão do bloqueio cautelar de ativos financeiros às contas bancárias do sócio e da sociedade de advogados, diante da alegada responsabilidade solidária, no caso, pelos atos praticados no exercício da advocacia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a existência de relação contratual entre a autora e todos os agravados, com outorga de poderes para representação judicial e extrajudicial, bem como a atuação conjunta no patrocínio das ações judiciais, é cabível a responsabilização solidária da sociedade de advogados e de seu sócio advogado pelos atos ilícitos praticados pela causídica integrante do escritório.
4. A omissão dos demais integrantes da sociedade em fiscalizar e zelar pela correta destinação dos valores levantados em nome da cliente configura violação ao dever de vigilância, atraindo a responsabilidade insculpida no art. 932, III, do CC e no art. 17 e no art. 32, ambos da L. 8.906/1994.
5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência cautelar para estender o bloqueio de ativos financeiros às contas bancárias do sócio e da sociedade de advogados, como medida de salvaguarda do resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o; art. 301. CC, art. 186; art. 927; art. 932, III; art. 933; art. 942. L. 8.906/1994, art. 17; art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704568-77.2018.8.07.0014, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, p. 27.7.2021. TJDFT, APC 0700529-76.2018.8.07.0001, Rel. FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, p. 31.7.2018. TJDFT, APC 0040780-85.2015.8.07.0001, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, p. 26.3.2018. TJDFT, APC 20160110279536, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, p. 27.11.2017.